Tribunal: TJDFT
Processo: 0702759-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702759-84.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LARISSA RIBEIRO FERREIRA IMPETRANTE: HERRAZURIS NOGUEIRA DUARTE JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada HERRAZURIS NOGUEIRA DUARTE JUNIOR em favor de LARISSA RIBEIRO FERREIRA, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Reputa o impetrante ausentes os requisitos da prisão preventiva, mormente o pericullum libertatis, e aponta a excepcionalidade da medida. Alega não haver indícios de que a acusada, em liberdade, coloque em risco a instrução criminal, a ordem pública ou a ordem econômica. Salienta que a paciente é pessoa íntegra, tem bons antecedentes, jamais respondeu a qualquer ação penal, tem endereço certo na “Cidade de Manaus/AM, onde reside com sua família, trabalha na condição de representante de vendas na empresa Royal Pet”. Aduz que “as razões do fato em si serão analisadas oportunamente, no devido processo legal, não cabendo, neste momento, um julgamento prévio que comprometa sua inocência”. Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação. Pede, em liminar, seja garantido à paciente o direito de aguardar o julgamento da ação penal em liberdade, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pede a concessão da ordem do habeas corpus, com a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar da paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. A paciente foi presa em flagrante no Aeroporto Internacional de Brasília – Juscelino Kubitschek/DF, por agentes da Polícia Federal, por transportar em sua mala 10.740g de maconha/skunk em vôo que fez conexão em Brasília, com destino a Florianópolis. Ademais, a paciente não possui residência no distrito da culpa e sim em Manaus/AM. Não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. As condições pessoais da paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 29 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador